Tribunal: STF
Processo: RHC 230889
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Eraldo Domingos Bosio, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 581.179/SC. (documentos eletrônicos 64 e 65)  



    O recorrente sustenta, em síntese, que:  



    “[a] Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98) visa a cumprir a determinação constitucional de assegurar um meio-ambiente ecologicamente equilibrado (CRFB/88, art. 225), com especial proteção da fauna e da flora contra práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. Nota-se, pela redação constitucional, que a razão de ser da norma incriminadora é coibir condutas que possam efetivamente causar risco aos espécimes de animais. Portanto, para incidir no crime previsto no art. 29 da Lei de Crimes Ambientais, a manutenção em cativeiro de espécime da fauna silvestre teria de ser capaz de causar significante lesão ao meio-ambiente.



    E o que se verifica no presente caso é exatamente o contrário: o número de pássaros encontrados com o paciente é absolutamente ínfimo (dois!) e, ainda, nenhuma das espécies corre qualquer risco de extinção. Vale dizer que não há notícia alguma de que os animais seriam maltratados. Ao contrário, trata-se de uma prática social comum essa domesticação de animais, por muitos valorada como moralmente virtuosa.



    É dizer: a condenação do paciente se mostra desproporcional na medida em que não chega nem perto de causar qualquer mal-estar significativo ao meio-ambiente. Não é crível que uma prática socialmente aceita e comum (guarda de passarinhos em gaiolas) possa ser criminalizada de tal maneira, fugindo completamente das expectativas da norma. Desse modo, há violação ao postulado da proporcionalidade ou da razoabilidade, para alguns decorrente implicitamente do devido processo legal substantivo (CRFB/88, art. 5º, LIV), para outros, da cláusula do Estado Democrático de Direito (CRFB/88, art. 1º, caput).



    Enfim, a conduta imputada ao paciente não possui potencial para ofender o bem jurídico tutelado. E não custa lembrar que o princípio da insignificância exclui a tipicidade objetiva: para além da subsunção da conduta ao modelo-tipo descrito em lei prévia e estrita (tipicidade formal), a caracterização do delito não prescinde da (potencialidade de) lesão ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora (tipicidade material).



    Por fim, o argumento utilizado pelo TJSC, corroborado pelo STJ, para afastar a tese defensiva de atipicidade material da conduta foi por demais genérico e inválido, limitado a alegar a ‘ofensividade da conduta’ em virtude do contexto da prática do delito ‘com envolvimento de armas de fogo e apetrechos para captura de animais’. Ora, o crime de arma de fogo não guarda relação alguma com o crime ambiental de manter animais silvestres em cativeiro. Trata-se de delito autônomo (posse irregular de arma e munições de uso permitido) pelo qual o paciente já foi condenado. Utilizar o mesmo fato para tornar punível a conduta insignificante de ‘manter 2 pássaros em cativeiro’ caracteriza, ademais, inadmissível bis in idem.



    Ademais, o fato de possuir armas e petrechos não permite presumir que o paciente ‘dedicava-se à prática predatória’. Não há nos autos comprovação ou mesmo investigação que apontasse que o paciente tenha capturado outros animais além daqueles que foram apreendidos (e postos em liberdade). Essa presunção de dedicação criminosa é, como se vê, infundada e inconstitucional, fruto puramente de mera conjectura judicial.



    Portanto, requer a reforma do acórdão do STJ, de modo a aplicar o princípio da insignificância, afastando a tipicidade material da conduta para absolver o paciente da conduta imputada (CPP, art. 386, III).



    Subsidiariamente, requer-se a aplicação do perdão judicial em relação ao crime ambiental nos termos do § 2º do art. 29 da Lei 9.605/98, uma vez que preenchidos os requisitos legais: ‘No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena’” (documento eletrônico 75, pp. 5-6)  



    Ao final, requer:  



    “[...] o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, (a) absolver o paciente em relação à imputação do crime ambiental tipificado no art. 29, § 1º, III, da Lei 9.605/98, tendo em vista a manifesta atipicidade material de sua conduta (CPP, art. 386, III) e, (b) subsidiariamente, aplicar o perdão judicial em relação ao referido crime ambiental, nos termos do art. 29, § 2º, da Lei 9.605/98.” (documento eletrônico 75, pp. 6-7)  



    Em 18/8/2023 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 104).  



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista opinou pelo não provimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:  



    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. AVES SILVESTRES EM CATIVEIRO. POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PERDÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.” (documento eletrônico 105, p. 1)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DE AVES SILVESTRES EM CATIVEIRO SEM AUTORIZAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO, MUNIÇÃO E APETRECHOS PARA CAPTURA DE ANIMAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Segundo a compreensão do STJ, a aplicação do princípio da bagatela, nos crimes ambientais, requer a conjugação dos seguintes vetores: conduta minimamente ofensiva; ausência de periculosidade do agente; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.



    2. No caso, embora a quantidade de aves apreendidas não haja sido expressiva, a conduta do réu foi dotada de ofensividade e reprovabilidade, uma vez que em sua residência foram encontradas armas, munições e petrechos para captura de animais, situação que demonstraria dedicação à prática predatória, a afastar a aplicação do princípio da insignificância.



    3. Agravo regimental não provido.” (documento eletrônico 64, p. 1, grifei)  



    Considerado o argumento da defesa, no sentido de que “[...] o fato de possuir armas e petrechos não permite presumir que o paciente ‘dedicava-se à prática predatória’”, impende assentar que dissentir do que decidido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 224.000 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, 22/03/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 34 DA LEI 9.605/1998. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância é afastado quando ausente o preenchimento cumulativo dos vetores reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes: HC 158.973-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30/10/2018; e RHC 125.566, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/11/2016. 2. In casu, i) foram apreendidos 15 kg (quinze quilos) de pescados diversos; ii) o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a tipicidade material da conduta imputada ao paciente e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem. 3. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus não comporta inovação argumentativa preclusa, tampouco tese já apreciada pelo Colegiado desta Corte, por decisão transitada em julgado, porquanto não aduzida em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3/8/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/5/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 181.832 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/06/2020)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de agosto de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator